Tribunal: TJSP
Processo: 2224401-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de compelir a ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico prescrito ao autor – Inconformismo da ré – Alegação de existência de controvérsia acerca da necessidade dos materiais solicitados pelo médico assistente – Não acolhimento – Cirurgia prescrita por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de compelir a ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico prescrito ao autor – Inconformismo da ré – Alegação de existência de controvérsia acerca da necessidade dos materiais solicitados pelo médico assistente – Não acolhimento – Cirurgia prescrita por médico competente – Inadmissibilidade de interferência da operadora de plano de saúde sobre o tratamento a ser ministrado ao autor – Recurso desprovido.